Tribunal: TJSP
Processo: 1021896-34.2021.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
Omissão com relação ao arbitramento de honorários recursais. Fixação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.